Tribunal: TJDFT
Processo: 0734821-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
EMENTA: Direito civil. Agravo de instrumento. Agravo Interno. Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica. Excepcionalidade. Confusão Patrimonial. Ausência dos Requisitos. Negou-se provimento. Agravo Interno Prejudicado.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Duas questões em discussão: (i) a possibilidade de se adentrar no patrimônio da empresa para atingir a sócia devedora (ii) verificara a existência de confusão patrimonial entre a sócia e a pessoa jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desconsideração inversa ou invertida da personalidade jurídica possibilita responsabilizar a empresa pelas dívidas contraídas por seus sócios. Tem como requisitos o abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou a confusão patrimonial (art. 133, §2o, do CPC e art. 50 do CC).
4. Não demonstrado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, que se subsumi na ausência de separação de fato entre os patrimônios da pessoa física e jurídica. A alegação de não localização bens passíveis de constrição não caracteriza, por si só, como fundamento para autorizar para o deferimento da desconsideração pleiteada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Negou-se provimento ao recurso. Agravo Interno prejudicado.
Tese: Para a desconsideração inversa da personalidade jurídica é necessária a presença dos requisitos legais.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 133, §2o, do CPC e art. 50 do Código Civil.